Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734828-72.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO AGRAVADO: PAULO ARTHUR MENDES MATOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723812-31.2018.8.07.0001, promovido pelo agravante e RENATA MARIA ARAUJO PIRES em desfavor de PAULO ARTHUR MENDES MATOS, VEKTA CONSTRUTORA LTDA-EPP, WILBER CORREA DA SILVA e VALTER FIGUEIRA BESSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 201592235 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de que o próprio exequente deixou de restituir ao executado o valor que foi indevidamente levantado de sua conta, uma vez que se tratava de valor proveniente de conta poupança. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que não teve participação no montante indevidamente levantado, pois o seu patrono lhe repassou a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual não fora devolvida, em razão da sua precária situação financeira. Acrescenta que os seus rendimentos líquidos, a título de aposentadoria, foram de R$ 6.401,25 (seis mil quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos) e R$ 5.421,62 (cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), nos meses de julho e agosto de 2024, haja vista os vários empréstimos consignados em folha de pagamento. Defende a impenhorabilidade do valor constrito em sua conta corrente, pois se refere aos seus proventos de aposentadoria, nos termos do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Argumenta que o agravado figura solidariamente dentre os devedores da verba superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), de que é credor solidário o ora Agravante. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e acolhida sua impugnação, para determinar o levantamento da verba constrita em sua conta bancária. Comprovantes de recolhimento de preparo recursal acostados nos IDs 63117430 e 63117441. Por meio da decisão de ID 63138939, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na sequência, o recorrente protocolou petitório no ID 63342689, pleiteando a reconsideração da decisão, ao argumento de que, em relação ao exercício da profissão de advocacia, nos processos em andamento já foram pagos os respectivos honorários ou estão atrelados à percepção dos resultados futuros e incertos. Defende que os proventos de aposentadoria constituem verba alimentar, sendo impenhoráveis. Acrescenta que as suas despesas mensais somam o valor total de R$ 11.025,75 (onze mil vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), e dificilmente haverá inadimplemento das despesas relacionadas ao seu sustento, pois embora incorra em mora, o recorrente sempre honra com seus compromissos. Ao final, postula a reconsideração da decisão de indeferimento da tutela recursal, para tornar sem efeito a penhora incidente sobre os seus proventos de aposentadoria. Em análise ao pleito do agravante, observo que os documentos apresentados (IDs 63342698 a 63342695) não permitem conclusão diversa daquela exarada na decisão de ID 63138939. Não fosse isso, em que pese a alegação de impenhorabilidade do valor constrito em sua conta corrente por se tratar de verba salarial, ressalta-se que o próprio agravante afirmou na mencionada petição, que não houve inadimplemento de despesas básicas relacionadas ao seu sustento. Dessa forma, não houve violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Acresça-se que o exequente levantou valor indevido nos autos de origem e deixou de restituir ao executado. Assim, como já esclarecido, o quadro fático apresentado nos autos denota a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024 às 17:55:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora